Tribunal: TJSP
Processo: 1010437-79.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Atraso de voo. Obrigação de indenizar que não se configura nos simples atrasos. Punição que deve ser reservada para o atraso qualificado, ou seja, aquele que se revela excessivo, a gerar pesado desconforto e aflição ao passageiro, extrapolando a situação de mera vicissitude, plenamente suportável. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.
"É

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Atraso de voo. Obrigação de indenizar que não se configura nos simples atrasos. Punição que deve ser reservada para o atraso qualificado, ou seja, aquele que se revela excessivo, a gerar pesado desconforto e aflição ao passageiro, extrapolando a situação de mera vicissitude, plenamente suportável. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.
"É tempo de se perceber que não basta contratar uma passagem aérea e sofrer um atraso para chancelar em todos os casos a ocorrência do dano moral indenizável. Necessário, antes, avaliar criteriosamente todas as causas do atraso, suas provas e comportamento da empresa aérea perante o passageiro submetido às novas condições."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001000914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010437-79.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MATIAS
JUAN HERNAN MARÍN, é apelado GOL LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1010437-79.2020.8.26.0003 - São Paulo - F - Voto no 46.009
Voto no 46.009
Apelação Cível no 1010437-79.2020.8.26.0003
Comarca: São Paulo 2 a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara
Apelante(s): Matias Juan Herman Marín
Apelada(s): Gol Linhas Aéreas S.A.
Juiz(a) de 1a inst.: Jomar Juarez Amorim
TRANSPORTE AÉREO. Atraso de voo. Obrigação de indenizar que não se
configura nos simples atrasos. Punição que deve ser reservada para o atraso
qualificado, ou seja, aquele que se revela excessivo, a gerar pesado desconforto e
aflição ao passageiro, extrapolando a situação de mera vicissitude, plenamente
suportável. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração da verba
honorária.
"É tempo de se perceber que não basta contratar uma passagem aérea e sofrer um
atraso para chancelar em todos os casos a ocorrência do dano moral indenizável.
Necessário, antes, avaliar criteriosamente todas as causas do atraso, suas provas e
comportamento da empresa aérea perante o passageiro submetido às novas
condições."
Trata-se de ação de indenização por danos morais decorrentes de atraso
em transporte aéreo, julgada improcedente pela r. sentença de fls. 195/198, de relatório
adotado, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa atualizado.
Apela o autor (fls. 200/209), com pedido de reforma do julgado,
insistindo em que faz jus à indenização pleiteada, pois a apelada não esclareceu
especificamente os eventos ocorridos, simplesmente justificando o atraso do voo em
função da greve dos funcionários do aeroporto da Argentina, o que não justifica o
elevado atraso de 12 horas para chegada a seu destino final. Argumenta que a
companhia aérea não cumpriu as determinações da Resolução no 400 da ANAC, porque
não prestou informações claras ao passageiro quanto ao motivo do atraso do voo, bem
como não ofereceu nenhuma alternativa de escolha para reacomodação, limitando-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1010437-79.2020.8.26.0003 - São Paulo - F - Voto no 46.009
reacomodá-lo em voo que lhe convinha economicamente, além de não ter oferecido
qualquer assistência material.
Recurso preparado (fls. 121/121) e respondido pela ré (fls. 214/223) que
se bateu pelo não provimento do recurso, pois foi impedida de prosseguir com o voo em
razão da greve dos funcionários terceirizados no aeroporto argentino e que ofereceu toda
a assistência ao autor, realocando-o no primeiro voo disponível.
É o relatório.
Em que pesem as razões deduzidas, o recurso não comporta provimento.
Narra o autor (fls. 1/11) que adquiriu bilhete aéreo para o trecho Buenos
Aires-Rio de Janeiro (voo G3 7653), com previsão de embarque dia 21/2/2020 às
14h15min e chegada às 17h10min; apresentou-se em tempo hábil no balcão da
companhia, mas foi informado o atraso; chegou ao destino somente às 4h50min do dia
22/2/2020; recebeu assistência precária; atraso de aproximadamente 12 horas; pediu seja
a ré condenada a reparar-lhe o dano moral, estimado em R$10.000,00.
Em sua resposta (fls. 129-139) a ré alegou caso fortuito ou de força
maior, excluindo-lhe a obrigação de reparação de danos; que prestou assistência e
informações adequadas; negou o cometimento de ilícito e a causação de lesão à
personalidade.
E, de fato, o caso não justifica a concessão de nenhuma indenização,
como bem observou o ilustre magistrado sentenciante:
“O atraso do voo foi admitido como fato incontroverso (CPC, art. 374, inc.
III).
A contingência deduzida na defesa consubstancia fortuito interno, que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1010437-79.2020.8.26.0003 - São Paulo - F - Voto no 46.009
rompe o nexo causal e consequentemente não exime o devedor dos efeitos
jurídicos da inexecução contratual (STJ, REsp 1.280.372-SP, Rel. Min. Ricardo
Villas Bôas Cueva, j. 7.10.14).
Porém, o autor recebeu assistência material (alimentação, transporte), como
prescreve a Resolução 400/2016 da Anac.
A petição inicial não indica perda de compromisso e não veio instruída com
nenhum documento comprobatório.
De conformidade com precedente do STJ, o atraso de voo não implica dano
'in re ipsa':
'5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia
aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em
decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e
transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros
fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar
acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por
conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão
extrapatrimonial sofrida. 6. Sem dúvida, as circunstâncias que
envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível
comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano
moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas:
i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do
problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea
ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram
prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da
companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à
ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação,
hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o
passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder
compromisso inadiável no destino, dentre outros.' (REsp 1.584.465-
MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.11.18).” (fls. 195/196).
Portanto, como visto, ainda que admitida a ocorrência do atraso em razão
da greve dos funcionários do aeroporto de Ezeiza-Buenos Aires, não há como
desconsiderar que o autor foi realocado em voo congênere. Conquanto tenha chegado ao
destino com atraso em relação ao horário programado, o fato é que a requerida procurou
mitigar os efeitos do cancelamento. Logo, nem mesmo a Resolução no 400 da ANAC
fora descumprida, porquanto houve realocação do passageiro em outro voo e
oferecimento de voucher para alimentação.
Assim, apesar de configurado o adimplemento contratual insatisfatório e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1010437-79.2020.8.26.0003 - São Paulo - F - Voto no 46.009
o defeito do serviço prestado pela requerida, consistente apenas e tão somente no
descumprimento do horário previsto decorrente do remanejamento para voo posterior, e
não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, na espécie é descabida a
condenação da requerida no pagamento de indenização por danos morais.
Isso porque, além de o atraso não ter sido exagerado (cerca de 12 horas
para um adulto jovem), o autor não indicou acontecimentos reais e concretos que de
alguma forma lhe provocassem uma sensação maior que a de um grande aborrecimento.
Quando falamos em “indenização” é imperioso ter em conta que, nos
termos da lei, essa sempre deve ser sempre medida “pela extensão do dano” (art. 944,
Código Civil). E, além disso, que “as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e
os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato” (art. 403, Código Civil).
Logo, não cabe falar em “indenização” só pelo fato em si. Necessário
também que do fato decorram danos materiais e/ou morais.
Não é, pois, o simples atraso que precisa ser punido, mas sim o atraso
qualificado, aquele que revela menoscabo com a situação do passageiro, que a este
impõe severas angústias e sacrifícios.
Enfim, com toda a certeza, os dissabores experimentados pelo autor
tiveram, quando muito, apenas repercussão interna e sem maiores consequências,
estando assim mais próximo de mero aborrecimento por fato da vida cotidiana, a que
todos estamos sujeitos, do que de efetivo “dano moral”, que envolve menosprezo à
dignidade da pessoa humana.
Esta, aliás, é a orientação do E. Superior Tribunal de Justiça:
"Mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1010437-79.2020.8.26.0003 - São Paulo - F - Voto no 46.009
exacerbada estão fora da órbita do dano moral."
(REsp 303.396-PB, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, J. 05/11/2002, DJ
de 24.02.2003, p. 238 - RSTJ vol. 175 p. 416).
"O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas
somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida,
causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige."
(STJ - REsp 215.666-RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, J.
21/06/2001, DJ de 29.10.2001, p. 208)
Vale, a propósito, o ensinamento de ANTONIO JEOVÁ SANTOS: “O
dano moral é afetação espiritual do sujeito. O que não quer dizer que todo estado espiritual
desvalioso seja um dano moral” (Dano Moral. 4a ed. São Paulo: RT, 2003, p. 109).
E com razão, pois só se pode alçar ao patamar do dano moral aquela
agressão que supere a naturalidade dos fatos da vida e venha a molestar a alma humana,
ferindo gravemente os valores fundamentais inerentes à personalidade, tais como a
liberdade, a honra, a atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e
intelectuais, entre outros.
Há de ser visto, ainda, que se de um lado o autor alega que não houve
assistência adequada, a companhia aérea comprovou o fornecimento de voucher para
alimentação.
Assim, difícil mesmo entrever essa vulneração ao artigo 927 do CC, pois,
não se presenciou a conduta ilícita e desidiosa com relação ao passageiro.
Portanto, é tempo de se perceber que não basta contratar uma passagem
aérea e sofrer um atraso para chancelar em todos os casos a ocorrência do dano moral
indenizável. Necessário, antes, avaliar criteriosamente todas as causas do atraso, suas
provas e comportamento da empresa aérea perante o passageiro submetido às novas
condições.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Apelação Cível n.o 1010437-79.2020.8.26.0003 - São Paulo - F - Voto no 46.009
Tudo analisado verifica-se que na situação era mesmo injustificável a
concessão da verba indenizatória.
De resto, com o insucesso do recurso, e tendo sido fixados em primeira
instância os honorários de advogado em 15% do valor da causa, majoro tal fixação para
20%, nos termos da legislação processual vigente (art. 85, § 11, do CPC), considerando
maior tempo e trabalho gastos para a solução da demanda.
Ante o exposto, e pelo mais o que dos autos consta, nego provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator